Tribunal: TJDFT
Processo: 0743164-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. MINORAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE.
1. Os alimentos provisórios têm previsão expressa no art. 4° da Lei 5.478/68.
2. A fixação de alimentos provisórios, assim como de alimentos definitivos, deve observar o binômio da necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
3. No caso, tendo a agravante demonstrado que a fixação de alimentos provisórios, feita pelo juízo a quo, compromete substancialmente sua renda, mostra-se viável sua diminuição, respeitando o limite necessário à subsistência do alimentando.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido